Tribunal: TJDFT
Processo: 0735766-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735766-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE FATIMA AGUIAR ALVES, RICARDO SOARES AGUIAR RÉU ESPÓLIO DE: OSORIO AGUIAR JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTINA DE FÁTIMA AGUIAR ALVES e outro contra decisão que indeferiu o processamento da sobrepartilha em conjunto com inventário, com a exclusão do imóvel situado na QR 408, conj. 23, lote 21, Samambaia/DF, da partilha. Os agravantes alegam, em síntese, que a partilha do bem é a única forma de transmissão da propriedade, uma vez que o imóvel continua em nome do falecido Osório, sendo o caso de inventário conjunto, pois, em razão de seu falecimento, os bens foram passados para os seus filhos, irmãos dos agravantes, não obstante estes tenham falecido concomitantemente com sua genitora, não restando qualquer outro herdeiro vivo senão os recorrentes, ou seja, se faz necessário o processamento do inventário em conjunto a fim de transferir a propriedade do imóvel para os agravantes, únicos herdeiros vivos do Sr. Osorio e dos irmãos falecidos ainda crianças/adolescentes. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça apenas para o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: Chamo o feito à ordem. Indefiro o pedido de processamento de inventário conjunto, nos termos do parágrafo único do artigo 672 do CPC. Para fins de verificação de existência de bens a sobrepartilhar deixados por OSORIO AGUIAR JUNIOR, à Secretaria deste Juízo para que: - Proceda pesquisa junto ao Sistema Sisbajud, com a finalidade de averiguar a existência de saldos bancários em nome do falecido OSORIO AGUIAR JUNIOR, CPF 085.148.011-04. Em havendo saldo positivo, transfira-se os valores para conta judicial vinculada a presente demanda; - Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando informações acerca de eventual saldo de FGTS/PIS/Abono Salarial, livre para levantamento, em nome do falecido OSORIO AGUIAR JUNIOR, CPF 085.148.011-04, e, em havendo saldo positivo, determino desde já que os valores sejam transferidos, pelo próprio órgão, para conta judicial vinculada*. Prazo de 15 (quinze) dias para resposta, sob pena de crime de desobediência**; - Oficie-se à Secretaria da Receita Federal, solicitando informações acerca de eventual saldo de restituição de imposto de renda, livre para levantamento, em nome do falecido OSORIO AGUIAR JUNIOR, CPF 085.148.011-04, e, em havendo saldo positivo, determino desde já que os valores sejam transferidos, pelo próprio órgão, para conta judicial vinculada*. Prazo de 15 (quinze) dias para resposta, sob pena de crime de desobediência**. Com TODAS as respostas, anote-se conclusão para decisão. DOU FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão. (...)” “Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão de id. 162561074. Conheço dos embargos, pois opostos no prazo legal. No mérito, não assiste razão aos embargantes. Não há omissão ou obscuridade na decisão, pois, conforme ressaltado na decisão de id. 153629831, não há que se falar em sobrepartilha do imóvel situado no QR 408, conjunto 23, Lote 21, Samambaia/DF, uma vez que foi partilhado nos autos do processo n. 2000.09.1.003686-9, conforme cópia do esboço e sentença nos ID’s 153048821 - Pág. 106 e 153048821 - Pág. 122. Ao que parece, em razão do falecimento de Maria de Cássia Chaves Teixeira, de Renata Tércia Teixeira Aguiar, de Lara Lanny Teixeira Aguiar e de Samuel Lázaro Teixeira Aguiar, os requerentes pretendem partilhar os bens como se não houvesse existido a partilha nos autos do processo 2000.09.1.003686-9. O que é totalmente incabível. Verifica-se que esta já é a segunda tentativa de partilha do imóvel que já partilhado situado no QR 408, conjunto 23, Lote 21, Samambaia/DF, uma vez que o pedido de sobrepartilha, no processo 0706627-14.2022.8.07.0009, foi extinto sem resolução do mérito. Registre-se que eventuais bens deixados em razão do falecimento de Maria de Cássia Chaves Teixeira, de Renata Tércia Teixeira Aguiar, de Lara Lanny Teixeira Aguiar e de Samuel Lázaro Teixeira Aguiar deverão ser partilhados nos seus respectivos inventários a fim de evitar tumulto processual e prejuízo à celeridade. Logo, não há omissão ou obscuridade na decisão. Os argumentos trazidos refletem apenas a irresignação dos embargantes com o que foi decidido. Os fundamentos dos embargos são os mesmos descritos anteriormente. Não há omissão que justifique o pedido. Na verdade, os embargantes pretendem que a decisão seja modificada e, portanto, deve se valer do recurso cabível. Desse modo, conheço dos embargos, porque propostos no prazo legal, porém nego-lhes o provimento. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam presentes os requisitos que autorizam, pelo menos, a concessão da tutela de urgência para sobrestar o trâmite do processo de inventário. Isto porque a solução da questão requer uma análise detida da alegação de que o bem cuja exclusão do inventário foi determinada era de propriedade dos genitores dos agravantes em condomínio com esposa do de cujus, a qual faleceu na mesma ocasião de seus filhos (comoriência), de maneira que restariam apenas os recorrentes como herdeiros, daí o direito à partilha do imóvel. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Após, retornem para elaboração do voto de mérito, vez que inexiste polo passivo no processo originário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator